Tribunal: CARF
Processo: 13840.000865/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.000865/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.956 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
PAULO JOSÉ DA SILVA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIAS.
Deve ser mantida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional quando
verificado que parte dos débitos que justificaram a emissão do Ato
Declaratório Executivo (ADE) não foram regularizados no prazo de 30 (trinta)
dias da data de sua ciência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
Bárbara Santos Guedes.
Relatório
PAULO JOSÉ DA SILVA ME recorre a este Conselho Administrativo pleiteando
a reforma do acórdão proferido pela DRJ/FOR de no 08-33.329, fls. 86/88, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
O litígio decorreu da emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/LIM/SP No
372907, de 22 de agosto de 2008, fls. 30, que excluiu o interessado do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Nacional, com
exigibilidade não suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.000865/2008-91
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.956 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000865/2008-91

A ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/LIM no 372907 ocorreu em
16/09/2008, fls. 31. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 16/10/2008
(fls. 03), na qual alega que:
1) Os débitos referentes à Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional estão parcelados pelo REFIS.
2) A Portaria no 1.820, de 29/1/2008, excluiu a empresa do REFIS pelo motivo de
falta de cumprimento regular das obrigações para com o FGTS.
3) Apresentou manifestação de inconformidade contra o ato de exclusão do
REFIS.
4) A IP no 3782952008 foi quitada em sua totalidade em 10/10/2008.
A DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de inconformidade, em acórdão
assim ementado (Ac. no 08-33.329, fls. 86/88):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIAS.
Deve ser mantida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional quando
demonstrado que os débitos geradores do Ato Declaratório Executivo (ADE) não foram
regularizados no prazo de 30 (trinta) dias da data da ciência do ADE.
Cientificado da decisão em 23/4/2015, fls. 91, o contribuinte ingressou com
Recurso Voluntário em 22/05/2015, fls. 94/97, contrapondo-se à decisão de primeira instância
com base nos argumentos a seguir sintetizados:
- Resta pacificado que o ato de exclusão do simples nacional fundamentou-se na
existência de débitos inscritos em dívida ativa conforme CDA n° 80208003856-22 (fls.
69/74), onde consta o equivocado entendimento de que a ora Recorrente somente
regularizou referidos débitos através de parcelamento formalizado aos 04/12/2009;
entendimento que não condiz com a realidade dos fatos.
- Com efeito, referido parcelamento foi requerido sob a égide da Lei n° 11.941, de 27 de
maio de 2009 que, na prática, previa que os débitos inclusos no REFIS poderiam ser
objeto de novo parcelamento, ora pelos valores então remanescentes (vide docs. 01 e 02
- recibos do pedido e da consolidação do parcelamento), em apensos.
- Quanto ao Recorrente não estar regular com suas obrigações fundiárias (FGTS) é de se
observar que no extrato de pendências (doc. 02) e provas de recolhimentos docs. 03 a
14, apensos às suas tempestivas razões de impugnação postadas em 14/02/2008,
referidas obrigações foram recolhidas dentro dos respectivos vencimentos junto à Caixa
Econômica Federal, agência de Mogi Mirim que, por razões diversas, não foram
regularmente processadas pela instituição financeira administradora do FGTS.
- Portanto, tão somente, após a Recorrente requerer que a Caixa Federal regularizasse
seus controles internos, referidas pendências foram sanadas, deixando de existir óbices à
sua continuidade como optante pelas normas disciplinadora do sistema.
- Conclui-se que tanto a sua exclusão do Simples Nacional como a outrora tentativa de
excluí-la do REFIS, devem ser decretadas como absolutamente improcedentes.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.956 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000865/2008-91

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Discute-se a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, a partir da emissão do
Ato Declaratório Executivo DRF/LIM/SP No 372907, de 22 de agosto de 2008, fls. 30.
A decisão de primeira instância manteve os efeitos do ADE, com base no
argumento de que os débitos inscritos em Dívida Ativa, inscrição no 80208003856-22, somente
foram parcelados em 04/12/2009, fora do prazo limite estabelecido pelo art. 3o do ADE para
regularização das pendências, que expirou em 16/10/2008.
A Recorrente assevera que tal entendimento não condiz com a realidade dos fatos.
Destaca que, o parcelamento foi requerido sob a égide da Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009
que, na prática, previa que os débitos inclusos no REFIS poderiam ser objeto de novo
parcelamento, pelos valores então remanescentes (docs. 01 e 02 - recibos do pedido e da
consolidação do parcelamento).
Esse parcelamento anterior, com base no REFIS, foi indevidamente cancelado,
uma vez que o motivo que o ensejou - não estar regular com suas obrigações fundiárias (FGTS)
– era incorreto. Tais obrigações teriam sido recolhidas nos respectivos prazos de vencimento,
conforme restaria provado no extrato de pendências (doc. 02) e provas de recolhimentos (docs.
03 a 14).
De início é importante esclarecer que, embora a Recorrente faça referência aos
docs. 01, 02 e 03 a 14 não se consegue identificar nos autos quais documentos correspondem a
esta numeração.
De qualquer forma, a partir dos documentos constantes no processo é possível se
chegar às seguintes conclusões.
Os débitos que justificaram a exclusão do Simples Nacional foram os seguintes
(extrato fls. 18):

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.956 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000865/2008-91

Conforme extrato às fls. 67, após o prazo para regularização de pendências, ainda
permanceram em aberto (débitos no âmbito da PFN):

O extrato às fls. 74 indica que a inscrição em dívida ativa ocorreu em 07/07/2008,
sendo objeto de parcelamento especial somente em 04/12/2009:

Com efeito, os dados apurados demonstram que a regularização dos débitos
inscritos em dívida ativa somente ocorreu mais de um ano após o prazo fixado no ADE
(16/10/2008 e 04/12/2009, respectivamente), o que corrobora com as conclusões do acórdão de
primeira instância.
A rigor, a Recorrente não apresentou nenhum documento que pudesse demonstrar
a invalidade dos extratos citados.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.956 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000865/2008-91

Quanto às referências feitas pela defesa ao antigo parcelamento no REFIS, os
documentos no processo demonstram que efetivamente o contribuinte possuía débitos que foram
objeto desse parcelamento especial, tendo sido rescindido por falta de cumprimento regular de
obrigações junto ao FGTS:

O contribuinte ingressou com manifestação de inconformidade contra esse ato de
exclusão em 14/2/2008, conforme petição anexa às fls. 20/21:

Ocorre, entretanto, que o Recorrente não apresentou o resultado da referida
petição.
Tudo leva a crer que não logrou êxito nesta petição, uma vez que o parcelamento
foi rescindido a partir de 01/02/2008, sendo os débitos inscritos em dívida ativa em 07/07/2008,
conforme já demonstrado.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.956 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000865/2008-91

Por tais motivos, mantenho os efeitos do Ato Declaratório Executivo
DRF/LIM/SP No 372907, de 22 de agosto de 2008.
Conclusão.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital